Tribunal: STF
Processo: ARE 1446017
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3º Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL CRÉDITO TRIBUTÁRIO – BASE DE CÁLCULO – VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO COMPROVADA. I – Não comprovado, inequivocamente, que os títulos estão eivados de vícios, a exceção de pré-executividade é via inadequada para questionar a execução fiscal II – A exequibilidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser ilida media prova inequívoca. III – Não há nos autos prova inequívoca demonstrando que a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros supera vinte salário mínimos, nem julgado em sede de repetitivo ou repercussão geral declarando a inconstitucionalidade da incidência das contribuições destinadas a terceiros sobre a falha de salários, a ensejar questionamento a respeito via exceção de pré-executividade. IV - Agravo de instrumento não provido”. (eDOC 6, p. 4-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 149, § 2º, III, alínea a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre a folha de salários.



    Afirma-se que a folha de salário só poderia servir de base de cálculo das contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social, nos termos do artigo 195, I, da CF, e não das contribuições parafiscais.



    Argumenta-se que todas as contribuições sociais gerais e de intervenção no domínio econômico que tenham por base de cálculo a folha de salário (ou o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados) perderam seu fundamento constitucional de validade por não ser recebida pela Constituição Federal, após a edição da EC 33/2001. Aponta-se que o rol do §2º do art. 149 da CF é taxativo.



    Assevera-se que as contribuições ao Sistema “S” e o salário-educação, por não possuírem a base de cálculo mencionada no artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da CF, são inconstitucionais.



    Aduz-se que a discussão na presente demanda é a constitucionalidade da base de cálculo das contribuições, após a alteração promovida pela Emenda Constitucional 33/01, e não a constitucionalidade da cobrança das contribuições.



    Aponta-se assim o afastamento da exigibilidade da contribuição do salário-educação e das contribuições do sistema “S”, uma vez que são inconstitucionais, por não possuírem a base de cálculo mencionada no artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da CF.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação e das contribuições destinadas a terceiros em razão da EC 33/01. Afirma a taxatividade do rol das bases de cálculo previstas no art. 149, § 2º, III, “a”, CF/88, após referida emenda.



    Com efeito, verifico que esta Corte tratou da natureza do rol do referido dispositivo, no âmbito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE-RG 603.624 (tema 325) – acerca da subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional 33/2001. 



    Nessa ocasião, o Pleno deste Tribunal assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que o emprego, pelo citado dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo na hipótese em questão. Transcrevo a propósito ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. (RE 603.624, Rel.: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.1.2021)



    Em seu voto, o Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que:



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo”. 



    Nesses termos, entendo que a pretensão da parte recorrente, acerca da alegada inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao salário-educação e das contribuições destinadas a terceiros em razão da EC 33/01, não merece prosperar.



    Cito ainda, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao fin al)”. (RE 1.250.049 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.4.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente